Tribunal: TJDFT
Processo: 0031444-27.2010.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu cometeu os crimes de roubo narrados na denúncia.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado, princípios observados no Juízo do Conhecimento.
3. Negado provimento ao recurso.